Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705255-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO, GABRIELA YASMIN DA CONCEICAO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por VINICIUS PASSOS DE CASTRO e outros (autores), tendo por objeto a r. sentença de ID 72245255, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (réu). Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico de 30/10/2024 e a ciência pela parte autora foi registrada dia 04/11/2024. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar apelação findaria em 27/11/2024. Constata-se, porém, que a parte autora/apelante interpôs o recurso no dia 26/03/2025 (ID 72245273). Impende destacar que o recorrente interpôs, em 28/11/2024, Agravo de Instrumento distribuído a esta relatoria sob o número 0750726-28.2024.8.07.0000, no qual se insurgia contra decisão que cancelou a distribuição por ausência de recolhimento de custas, recurso este não foi conhecido por ser manifestamente incabível (CPC, artigos 932, inciso III, e 1.015). (ID 72245260). Ainda foram opostos embargos de declaração contra decisão de primeiro grau (ID 72245270), que também não foram conhecidos, pois manifestamente incabível (ID 72245271). Quanto ao ponto, ressalta-se o entendimento do c. STJ de que “O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgInt no AREsp 1244996/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 21/5/2018). Diante disso e em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/apelante para que se manifeste, no prazo legal, acerca da intempestividade do seu recurso de apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator